Tribunal: TJSP
Processo: 1012508-80.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Cabimento do pedido de limitação dos mesmos, no caso em tela, à média divulgada pelo Banco Central, ante a falta de justificativa concreta para a cobrança em patamar superior a uma vez e meia a média de mercado. Mora descaracterizada. Recurso provido.